Tribunal: TJBA
Processo: 8061423-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061423-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GABRIEL SILVA ALMEIDA Advogado(s): MARIANNA LUZ GUSMAO BRAGA, ANA PAULA SANTOS DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE CNH CATEGORIA B. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA APRESENTAÇÃO DA CNH AO TÉRMINO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PMBA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por Gabriel Silva Almeida contra ato do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando garantir sua matrícula no Curso de Formação do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, e postergar a exigência de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B, para o momento da posse no cargo de bombeiro militar. O impetrante foi aprovado no certame, mas eliminado na fase de exames pré-admissionais por não apresentar a CNH na matrícula do curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a legalidade da exigência da CNH categoria B como condição para a matrícula no Curso de Formação de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, antes da posse no cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de habilitação legal para o exercício do cargo deve ocorrer no momento da posse, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 266. A posse no cargo de bombeiro militar apenas ocorre após a conclusão do curso de formação, etapa eliminatória do concurso, conforme precedentes do TJ-BA e entendimento do Ministério Público. O Edital SAEB nº 05/2022 apresenta ambiguidade quanto ao momento exato de exigência dos requisitos para o cargo, inclusive a CNH, gerando margem de interpretação que deve ser resolvida em favor do princípio da segurança jurídica. A eliminação do impetrante antes da posse, mesmo com posterior apresentação da CNH válida, revela-se desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e do devido processo legal, previstos no art. 37 da Constituição Federal. A ausência da CNH na data da matrícula não compromete a formação no curso nem impede o posterior exercício do cargo, tornando desnecessária a sua exigência antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A exigência da Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, para o cargo de bombeiro militar, deve ocorrer apenas no momento da posse, após a aprovação no curso de formação. A exclusão de candidato aprovado por ausência da CNH na matrícula do curso de formação ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. A interpretação ambígua do edital deve ser resolvida de modo a preservar o direito de prosseguir no certame, sem imposições desnecessárias que comprometam o acesso ao serviço público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I e caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 266; TJ-BA, MS nº 8017889-44.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.02.2024; TJ-BA, MS nº 8006742-84.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 17.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8061423-67.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante GABRIEL SILVA ALMEIDA e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I